Tribunal: TJBA
Processo: 8003617-45.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 8003617-45.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: ARAILDE CUSTODIO DA SILVA ALMEIDA Advogado(s): RENAN ANJOS CHAGAS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. A competência originária do Tribunal de Justiça para julgar o Mandado de Segurança Coletivo foi estabelecida em razão da autoridade coatora figurar no polo passivo. Na fase de execução individual, movida apenas contra o Estado da Bahia, cessa a causa que atraiu a competência originária. II. A execução individual de título judicial coletivo constitui processo autônomo, não se tratando de mera fase processual. Inexistindo prerrogativa de foro para o ente estatal, a competência para processar e julgar o feito é de um dos Juízos das Varas da Fazenda Pública. III. A regra do art. 516, I, do Código de Processo Civil, deve ser interpretada de forma restritiva. A competência funcional do Tribunal para executar seus julgados é acessória e depende da subsistência do motivo que determinou a competência originária para a fase de conhecimento. IV. Precedente do Supremo Tribunal Federal (Petição 6.076) e deste Tribunal de Justiça (Agravo Interno na Pet 8042198-95.2023.8.05.0000) no sentido de que não compete originariamente aos Tribunais a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância. V. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, na Execução Individual de Sentença 8003617-45.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravante ARAILDE CUSTODIO DA SILVA ALMEIDA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA